Tribunal: TJSP
Processo: 0090844-21.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0090844-21.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MOISES MARTIN DOS ANJOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a preliminar e deram
parcial provimento ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade por
uma sanção restritiva de direito, consistente em prestação de serviços
comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e dez dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0090844-21.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0090844-21.2015.8.26.0050
32a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Moises Martin dos Anjos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.611
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 32a Vara Central Criminal desta Comarca de
São Paulo, que o condenou como incurso no artigo 155, § 4o,
II, do Código Penal, a dois anos de reclusão, em regime
prisional aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, substituída
a sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos a serem determinadas pelo Juízo das Execuções,
porque no dia 11 de agosto de 2015, por volta de 21h00, em
dois estacionamentos localizados, respectivamente, na Avenida
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, no 716, e na Avenida das
Nações Unidas, no 11.633, nesta cidade, subtraiu para si,
mediante abuso de confiança, a quantia de R$.1.359,00,
pertencentes à empresa “Pratik Park”, o réu Moises Martin dos
Anjos apelou arguindo preliminar de nulidade da sentença por
ausência de especificação das penas alternativas, no mérito
buscando a absolvição por falta de provas e o afastamento da
qualificadora do abuso de confiança.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a ilustrada Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. De início, cumpre observar não ter se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0090844-21.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
tipificado o vício da sentença apontado pela combativa defesa.
É que eventual incorreção na fixação
das penas não induz nulidade, pois diz respeito ao mérito e,
por isso, com ele será a questão examinada, até porque se
algum erro técnico ocorreu na dosimetria da pena a sentença
pode ser corrigida no julgamento do recurso, se eventualmente
mantida a condenação do acusado.
Portanto, rejeita-se a preliminar arguida
e se passa à análise do mérito do recurso.
A absolvição pretendida pelo réu é meta
impossível de ser alcançada.
Com efeito, o réu não foi interrogado no
inquérito policial e em Juízo optou pela revelia (fl. 116).
Todavia, a subtração praticada pelo réu
foi confirmada pelos firmes relatos do representante dos
estabelecimentos, o qual afirmou que “tomou conhecimento dos
fatos quando funcionários de duas unidades de estacionamento, na
Berrini e a outra na Av. Nações Unidas, 11633 (Brasil Interpart) lhe
comunicaram que os envelopes contendo os movimentos diários e
fundo de caixa dos estacionamentos haviam sido subtraídos,
somando um prejuízo de R$1.359,00; que ao verificar as imagens
das câmeras de vigilância localizada sobre o balcão, pode se ver
claramente quando um funcionário subtrai o montante sobredito; que
este funcionário foi identificado como sendo Moises Martins dos
Anjos, o qual estava trabalhando no estacionamento há cerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0090844-21.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
três meses, sendo que depois de subtrair os valores do
estacionamento da Berrini, dirigiu-se ao estacionamento das Nações
Unidas, onde também subtraiu os valores de movimentação diária e
fundo de caixa; (...) esclarecendo ainda que depois do ocorrido, ele
não voltou a trabalhar”, em Juízo aduzindo ter o réu livre acesso
ao caixa e ser ele o responsável pelo armazenamento do
dinheiro ao final do expediente (fl. 34 e mídia digital).
A subtração vem ainda confirmada pelo
boletim de ocorrência, pelo auto de reconhecimento fotográfico
e pelo laudo pericial de degravação de imagens das câmeras
de circuito interno do local, nas quais se vê o réu subtraindo os
valores do caixa (fls. 3/4, 23/32 e 35).
Assim, diante de todo o apurado, a
autoria delitiva imputada ao apelante se revelou induvidosa,
notadamente porque foi ele flagrado por câmeras de segurança
em plena ação delitiva, o que possibilitou o reconhecimento
dele pelo representante dos estacionamentos onde trabalhava,
bem como porque não mais retornou ao trabalho depois da
ocorrência do furto, comportamento sintomático, a reforçar,
ainda mais, a certeza de seu efetivo envolvimento no delito.
A qualificadora ficou demonstrada pela
prova oral, pois revelou que a subtração do dinheiro do caixa
dos estabelecimentos se deu com abuso de confiança, tendo
em vista que o apelante era o responsável pelo manuseio do
dinheiro no local e a ele tinha total acesso, a bem demonstrar
ter ele traído a confiança que nele depositavam seus patrões
para cometer os furtos em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0090844-21.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Justa, pois, a condenação, que deve ser
mantida.
As penas foram fixadas com critério e
moderação no menor patamar para a espécie, de dois anos de
reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, não comportando
alteração, tendo o réu sido deveras beneficiado pelo não
reconhecimento da continuidade delitiva, pois foram dois os
furtos, cometidos com identidade de tempo, lugar e maneira de
execução.
O regime prisional aberto fixado foi o
mais favorável possível, mas apesar de correta a substituição
da pena carcerária por duas sanções restritivas de direitos,
muito embora tenha o douto magistrado deixado de especificá-
las, atribuindo tal função ao Juízo das Execuções Penais, é
bem de ver que era possível que ela se operasse por uma pena
restritiva de direito e multa, nos exatos termos do artigo 44, §
2o, do Código Penal. Optando pela substituição por duas penas
restritivas de direitos, forma mais gravosa, o douto juiz deveria
ter fundamentado sua escolha e, como não o fez, cabe fixar
agora como sanção alternativa uma pena restritiva de direito,
qual seja, prestação de serviços comunitários, e dez dias-
multa, no piso mínimo.
Portanto, para tais fins é de rigor o
parcial provimento do recurso, como melhor medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0090844-21.2015.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
3. Destarte, por meu voto, rejeita-se a
preliminar e dá-se parcial provimento ao recurso para
substituir a pena privativa de liberdade por uma sanção
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços
comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e dez dias-multa,
no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -